Tribunal: STF
Processo: AI 728413
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - O agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
   extraordinário. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da
   Súmula 287 do STF.
III - Agravo regimental improvido.